Tribunal: STF
Processo: MS 25610
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-14
Data de publicação: 2005-12-14

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA OPINIÃO DO 
   PRESIDENTE DA REPÚBLICA EXTERNADA, EM ARTIGO DE JORNAL, SOBRE O 
   REFERENDO PREVISTO NA LEI Nº 10.826/03 ("ESTATUTO DO 
   DESARMAMENTO") - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA QUE, EM 
   RAZÃO DA EVIDENTE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL, NÃO 
   CONHECE DA IMPETRAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE "AGRAVO 
   REGIMENTAL" - NOVA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE, EM FACE DA 
   CONSUMAÇÃO DO ATO QUE SE PRETENDIA OBSTAR (A REALIZAÇÃO DO 
   PRÓPRIO REFERENDO), JULGA PREJUDICADO TAL RECURSO - EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - IMPROVIMENTO DO 
   RECURSO DE AGRAVO.